Tribunal: TJPA
Processo: 0027427-05.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027427-67.2005.8.14.0301
APELANTE: FRANCINEI ARAUJO DUARTE

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SUPOSTA FALHA NO SERVIÇO DE SAÚDE EM UNIDADE DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. “ERRO IN PROCEDENDO”. NULIDADE DA SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. OBSERVÂNCIA, PARA A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA, DAS REGRAS ESTABELECIDAS NO ART. 85, § 3º, I E II E § 4º, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

Conhecer da Apelação e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FRANCINEY ARAÚJO DUARTE visando a reforma da sentença proferida pela Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões constantes no id. 2063141, págs. 01/39, historia o apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada em desfavor do apelado em razão de danos sofridos por atendimento médico deficitário que deixou sequelas grave.

Historia a respeito que foi levado a tratamento médico no Hospital Municipal do Guamá, sendo submetido a uma laparotopia exploradora e, que na ocasião, foi realizada apendicectomia, retirada do apêndice, sendo que após o procedimento, sofreu diversas sequelas.

Prossegue afirmando o apelante que apesar da unidade de saúde realizar a espécie de cirurgia mencionada, não tinha condições de proceder aos exames simples e necessários para a intervenção cirúrgica, de modo que se fez necessário o seu translado para diversos hospitais.

Diz que a situação se agravou a um quadro crítico, que o Hospital Madre Tereza não quis recebê-lo.

Afirma que somente quando foi internado no Hospital Roumié teve o diagnóstico de artrite séptica e que após ser transferido para o Hospital da Ordem Terceira, iniciou tratamento de traumatologia e ortopedia.

Afirma que, no entanto, nos anos subsequentes, sofreu diversas consequências, dentre as quais permaneceu um ano acamado e com dores frequentes, dois anos com o uso de muletas, foi reconhecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social/INSS como portador de deficiência e que não teve condições de exercer atividade laborativa.

Prossegue alegando que sobraram graves sequelas, dentre as quais uma cicatriz de grande proporção situada no peito até o umbigo, aleijamento com desgaste da cabeça do fêmur, tornando uma perna mais curta que a outra e impossibilidade de ter uma profissão.

Expõe que a situação foi agravada pelo fato de nunca lhe ter sido oferecido o tratamento médico adequado, uma vez que a municipalidade não cumpriu com as determinações judiciais.

Diz que até o presente momento necessita de procedimento terapêutico que não é oferecido pelo ente recorrido, tendo colacionado documento médico indicativo de nova cirurgia para prótese, pelo que requereu a condenação do apelado à obrigação de fazer consistente na realização de procedimento médico adequado, indenização por danos morais, materiais e estéticos.

Alude que um fato importante não foi objeto de cautela por parte do juízo singular, dado que foi requerida e deferida perícia médica, tendo sido determinado ao ente apelado o pagamento pelo trabalho do perito, todavia tal fato nunca ocorreu. Assim, a prova pericial não se realizou por culpa exclusiva do município, devendo contra ele pesarem as presunções lógicas decorrentes do que pretendia demonstrar com a concretização do meio probatório.

Afirma que, após a instrução probatória, sobreveio sentença de improcedência total do pedido com fundamento defesa em lei.

Menciona que, diferentemente do que foi sustentado pelo juízo monocrático, o cerne da controvérsia não repousa na existência ou não de erro médico, mas sim em responsabilidade do município pela má prestação do serviço, tais como altas hospitalares indevidas, não realização de exames necessários, translado para diversos hospitais, tanto é que em audiência preliminar foi apontado como ponto controvertido a má atuação do serviço público de saúde.

Assevera que em nenhum momento se pontuou a responsabilidade individual de cada profissional, o que atrairia o elemento subjetivo previsto no artigo 37, § 6º, da Constituição da República.

Alude que o juízo de origem fundamentou sua decisão como se perito médico fosse, uma vez que se utilizou de documentos não constantes nos autos e desconhecidos pelas partes, conforme expõe.

Sustenta ainda que houve pedido de realização de prova pericial e o seu deferimento pelo juízo, todavia a municipalidade nunca pagou os honorários do perito, ensejando a presunção de veracidade do que se pretendia comprovar.

Diz que em decisão datada de 06/12/2006, determinou-se que o apelado arcasse com o pagamento de honorários periciais no valor de 5 (cinco) salários mínimos.

Ocorre que, dois anos após a decisão, o processo se encontrava paralisado pela inercia do recorrido em não pagar os honorários. Diante disso, em decisão de 20/04/2012, houve determinação para que o ente efetuasse o pagamento da verba em 72 (setenta e duas) horas.

Afirma que, entretanto, diante da inércia do apelado, em decisão datada de 15/06/2012, o juízo “a quo” deu por prejudicada a prova pericial.

Expõe que possuía certeza de que os fatos que seriam demonstrados com a prova técnica seriam admitidos por presunção, bem como que não pode ser penalizado em virtude da não realização da diligência.

Destaca que formulou diversos quesitos a serem respondidos pelo perito com a finalidade de aferição do nexo de causalidade, havendo o juízo de piso concluído que a inexistência da prova não induz à existência de erro médico.

Consigna o apelante que o juízo se utilizou de um laudo de exame de corpo de delito, realizado em 23/01/2014, ou seja, dois anos após a cirurgia, o qual apresenta uma conclusão genérica de que o procedimento a que se submeteu poderia apresentar complicação.

Expõe que não houve a oitiva do profissional subscritor do documento para esclarecer se o quadro por si apresentado foi agravado por altas hospitalares antes da hora, se a segunda laparotomia poderia ter sido evitada ou se houve atraso no diagnóstico dos demais fatores patológicos.

Assevera que seria de tamanha relevância a explicação do porquê de os laudos médicos terem sido feitos em 2003 se a primeira internação ocorreu em novembro/2001.

Enuncia que não teve a oportunidade de argumentar sobre a formação do documento, visto que não pôde indicar assistente técnico e que caso ele fosse suficiente, seria despiciendo o pedido de realização de prova pericial.

Prossegue afirmando que o referido documento foi elaborado por médico legista, sem que ele tivesse especialidade em cirurgia de abdome.

Narra que não é por outra razão que o CPC exige que o perito seja expert quanto ao objeto da perícia.

Conclui afirmando que houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, posto que a prova indispensável não foi produzida.

Defende o apelante que não é o caso de anulação do processo e retorno dos autos ao juízo de origem, dado que não pode ser apenado com a morosidade judicial.

Frisa que o ente demandado teve 5 (cinco) anos para pagar os honorários periciais e que mesmo havendo decisão judicial para tato, manteve-se inerte às ordens para tal.

Esclarece que a anulação da sentença significa premiar a desídia do apelado, além de retardar o feito por anos e anos.

Aduz que o processo está pronto para o julgamento do mérito, de modo a presumir como verdadeiros os fatos que se queria demonstrar através da produção da prova.

Requereu o apelante o acolhimento da pretensão recursal para reformar a sentença, de forma a considerar imprescindível a produção da aprova pericial, esclarecendo-se as indagações formuladas, atribuindo o ônus pela sua não produção ao ente apelado, presumindo-se, assim, como verdadeiros, os fatos que pretendia demonstrar, reconhecendo-se, ainda, a violação a ampla defesa e o devido processo legal.

Requereu, ainda, a nulidade da sentença pela não realização da prova pericial e, aplicando-se a causa madura, que o feito fosse julgado, com o reconhecimento do direito vindicado.

Alternativamente, postulou a nulidade da sentença por infringência aos princípios do contraditório e ampla defesa com vistas a determinação da realização da prova pericial requerida e para que seja proferida sentença substitutiva.

Nas demais razões meritórias, sustenta a equivocada conclusão adotada pela sentença quanto ao erro médico, enquanto que em relação à causa de pedir apresentou argumentos sobre a falha generalizada do serviço de saúde, bem como a adoção de fundamento em documentos não constantes nos autos e incompatíveis com a carreira da magistratura.

Argumentou, ainda, o apelante, a respeito da obrigação de fazer do ente recorrido consistente na realização de tratamento vitalício; existência dos danos morais, material e estéticos; necessidade de reformar quanto as astreintes.

Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimado, o município de Belém apresentou contrarrazões (id. 2063143, págs. 01/06), arguindo, em suma, que o recorrente não comprovou que os danos sofridos guardam correlação com erro perpetrado pela unidade de saúde, conforme documentos constantes nos autos.

Afirma que o recorrente recebeu tratamento médico compatível com o quadro clínico apresentado, todavia teve complicações que resultou na cicatriz adquirida.

Diz que um dos infortúnios sofridos pelo recorrente decorreu de artrite séptica da articulação do quadril direito, o que resultou em limitações e, diante do quadro de saúde que apresentou, recebeu o tratamento de acordo com os protocolos clínicos.

Discorre, igualmente, sobre a realização da prestação do serviço de saúde, que atuou em conformidade com as diretrizes médicas e de acordo com a patologia apresentada e que a sentença agiu acertadamente ao concluir pela inexistência do nexo de causalidade entre o serviço médico e as lesões decorrentes da cirurgia.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Em despacho constante no id. 3064122, pág. 01, recebi o recurso no duplo efeito,

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em manifestação constante no id. 3129114, págs. 01/06, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para anulação da sentença e a consequente realização de perícia médica a ser realizada na instância de origem.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou o autor/apelante a condenação do município de Belém à indenização por danos morais, materiais e estéticos causados em decorrência de suposta falha na prestação de serviço de saúde, nas vezes que passou por procedimento cirúrgico em hospitais de responsabilidade do ente recorrido.

O recorrente sustenta a nulidade da sentença pelo fato de nunca ter sido realizada perícia médica com vistas a aferir se a artrite séptica que o acometia se deu em decorrência de duas laparotomias realizadas em unidades de saúde de responsabilidade do apelado, bem como se os referidos procedimentos causaram os danos apontados na peça vestibular.

Sobre a questão sob exame, constituía a perícia médica peça essencial para elucidar a que parte pertencia o direito postulado.

Segundo o “caput” do artigo 464 do atual CPC, equivalente ao revogado artigo 420, “a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação”. É a espécie utilizada quando a resolução do mérito depende de conhecimentos técnicos de que o magistrado não dispõe. Nesses casos, recorre-se a um especialista, auxiliar da Justiça, que, dispondo do conhecimento técnico necessário, transmitirá ao juízo seu parecer sobre o tema posto em apreciação.

No caso vertente, revela-se notório o sofrimento ao qual o recorrente foi submetido, todavia ressoam dúvidas se ele é decorrente de algum defeito na prestação do serviço ocasionado por suposto erro médico.

Na hipótese dos autos, extrai-se que o juízo de origem, em decisão constante do id. 2063127, págs. 01/03, determinou a expedição de ofício ao Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” para aferir a existência do nexo de causalidade entre os supostos danos sofridos pelo apelante e a conduta do ente.

Ao responder o documento, a autarquia apresentou a relação dos médicos peritos e requereu arbitramento de honorários no valor mínimo de 5 (cinco) salários mínimos (id. 2063123, pág. 23).

Todavia, em decisão constante no id. 2063133, pág. 11, o juízo monocrático deu por prejudicada a realização de prova pericial por entender que os documentos constantes nos autos eram suficientes para embasar o deslinde da controvérsia, procedendo a designação de audiência de instrução e julgamento.

Não é de se olvidar que o juiz detém a prerrogativa do livre convencimento motivado, porém este encontra barreiras nas situações em que a solução da controvérsia reclame conhecimento extrajurídico.

Nesse sentido, sem adentar ao mérito da questão referente às indenizações pretendidas pelo autor, ora recorrente, a matéria concernente ao erro médico, ensejadora dos postulados reparos financeiros, precisa ser elucidada por meio de perícia, único instrumento capaz, na espécie, de corroborar ou não as alegações do autor, logo, não tendo sido realizada, a anulação da sentença é medida que se impõe, por
error in procedendo
, considerando-se que o meio de prova referido se releva como indispensável para o deslinde da controvérsia.

Nesse passo, havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, conclui-se que a dilação probatória pericial era indispensável para um julgamento seguro, justo e razoável, devendo a sentença, repita-se, ser anulada para que outra seja proferida outra que a substitua. Nesse ponto, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) que “quando o fato a ser demonstrado exigir conhecimento técnico ou científico, a produção de prova pericial é um direito da parte, não podendo o magistrado indeferi-la. (AgRg no REsp 1385371/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013).

Todavia, não é de se olvidar que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, de modo que o ônus pelo pagamento da prova pericial não pode ser imputado, de plano, a ele. Nesse sentido, o atual CPC, preocupando-se com a matéria, previu em seu artigo 95, §§ 3º e 4º que:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º .

Assim, a pretensão recursal deve ser acolhida no ponto em que o recorrente sustenta a invalidade do julgado, para anular a sentença, retornando os autos ao primeiro grau de jurisdição e, consequentemente, que seja realizada perícia médica de modo a constatar a existência (ou não) do dano, tudo de acordo com o dispositivo ao norte mencionado.

Cabe ressaltar, por fim, que existindo a necessidade de outro ato para embasar a nova decisão, faz-se imprescindível, diante disso, que este tribunal devolva o processo ao primeiro grau, sendo inaplicável a Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º, do CPC).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto pelo autor para anular a sentença, nos moldes dos fundamentos supra.

É como o voto.

Belém, PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/11/2020